Tribunal: STF
Processo: RHC 85657
Classe: RHC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-05-31
Data de publicação: 2005-05-31

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECORRENTE DENUNCIADA
PELO CRIME DE PECULATO DOLOSO (CAPUT DO ART. 312 DO CP) E CONDENADA
POR PECULATO CULPOSO (§ 2º DO ART. 312 DO CP). ALEGADA OCORRÊNCIA DE
 MUTATIO LIBELLI (ART. 384 DO CPP) E NÃO DE  EMENDATIO LIBELLI (ART.
 383 DO CPP). PRETENDIDA ABERTURA DE VISTA À DEFESA. AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO À CONDENADA.
Registra-se hipótese da mutatio libelli
sempre que, durante a instrução criminal, restar evidenciada a
prática de ilícito cujos dados elementares do tipo não foram
descritos, nem sequer de modo implícito, na peça da denúncia. Em
casos tais, é de se oportunizar aos acusados a impugnação também de
novos dados factuais, em homenagem à garantia constitucional da
ampla defesa.
Ocorre emendatio libelli quando os fatos descritos na
 denúncia são iguais aos considerados na sentença, diferindo,
apenas, a qualificação jurídica sobre eles incidente. Caso em que
não se cogita de nova abertura de vista à defesa, pois o réu deve se
 defender dos fatos que lhe são imputados, e não das respectivas
definições jurídicas.
Inocorre mutatio libelli se os fatos
narrados na denúncia (e contra as quais se defendeu a recorrente)
são os mesmos considerados pela sentença condenatória, limitando-se
a divergência ao elemento subjetivo do tipo (culpa x dolo).
Não é
de se anular ato que desclassifica a infração imputada à acusada
para lhe atribuir delito menos grave. Aplicação da parêmia pas de
nullité sans grief (art. 563 do CPP).
Recurso desprovido.